Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. SEM DATA DE VENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A correção monetária é mera circunstância capaz de recompor o valor aquisitivo da moeda, não configurando a sua incidência um acréscimo do valor da dívida.
2. Se não houve estipulação quanto à data de vencimento para cumprimento da obrigação, considera-se que a dívida seria exigível à vista (art. 331 do CC), de forma que a correção monetária terá como termo inicial a data do desembolso.
3. Recurso conhecido e provido.